Tribunal: TCU
Processo: 023.081/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8360/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.081/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Izabel Saraiva Noll (XXX.229.420-XX); Nelson Rego (XXX.766.120-XX); Pedro Barbosa Mello (XXX.054.270-XX); Sandra Mara Corazza (XXX.474.860-XX); Sergio Ribeiro Teixeira (XXX.634.510-XX); Sheila Villanova Borba (XXX.106.310-XX); Silvana Vilodre Goellner (XXX.361.110-XX); Silvia Helena Koller (XXX.900.650-XX); Sonia Marli Bohrz Nachtigall (XXX.804.200-XX); Susana da Rosa Travi (XXX.540.560-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.